Tribunal: TJDFT
Processo: 0754904-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0754904-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS CEZAR DA COSTA E SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes Alegam, em síntese, que: 1) a decisão agravada violou a coisa julgada ao reconhecer legitimidade ativa ao exequente/agravado, embora este não tenha comprovado filiação ao sindicato que propôs a ação coletiva originária; 2) o exequente não pertence à categoria profissional representada pelo SINDIRETA, mas ao SINDSER, razão pela qual não poderia se beneficiar do título executivo; 3) ainda que fosse considerado filiado ao sindicato, não cumpria jornada de 40 horas semanais, requisito imposto pelas Leis Distritais no 34/89 e 49/89; 4) a manutenção da decisão agravada pode ensejar pagamento indevido de benefício de alimentação suspenso pelo Decreto no 16.990/1995, em desconformidade com os limites subjetivos do título executivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender o cumprimento de sentença e obstar a eventual expedição de RPV ou precatório, até o julgamento do presente recurso e, no mérito, que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do exequente, com a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito. Sem razão, a princípio, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. De início, quanto à legitimidade do agravado, constou da decisão agravada: (...) é recorrente o entendimento de que os sindicatos possuem autonomia para representarem a categoria judicial e extrajudicialmente. Nesse sentido, independentemente da filiação ter se dado em momento posterior ao julgamento, observa-se que o dispositivo da sentença, tampouco o acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não fez qualquer delimitação quanto aos efeitos do julgado. De se ver que até mesmo a Sentença prolatada no bojo da Ação Coletiva já teria referenciado que não haveria conflito entre a representação do SINDIRETA e a do SINDSER, porquanto adotado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “não há ofensa ao princípio da unicidade sindical” (...) Além disso, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a sentença coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas os sindicalizados apontados na ação de conhecimento. Confira-se: (...) 1. "O processo coletivo é informado pelos princípios da economia processual, do máximo benefício e da máxima efetividade, superando a lógica tradicional do processo individualista, ao ampliar as partes que poderão executar o título judicial formado na fase de conhecimento. Por isso, o legitimado coletivo que atua como substituto processual representa todo o grupo substituído, independentemente de filiação ou associação, irradiando para terceiros os efeitos da coisa julgada coletiva." (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.189.867/MA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 8/8/2024, DJe de 15/8/2024.) (...) (REsp n. 2.149.994/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.) Já em relação à alegação de que o agravado não seria beneficiário da sentença coletiva porque não laborava na jornada de 40 horas semanais, essa questão também já teria sido dirimida no acórdão da apelação interposta contra a sentença coletiva, conforme constou da decisão agravada, in verbis: (...) Não obstante os argumentos trazidos pela parte executada no intuito de desconstituir o direito do exequente, sob o fundamento de que a função por ele ocupada à época não estaria abrangida dentre aquelas elencadas no art. 2o da Lei Distrital no 34/89, de se ver que a matéria em questão foi referenciada já por ocasião do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação, donde se extrai o seguinte teor (Id 44375165 – pág. 41 e ss): Os argumentos dos entes públicos a respeito da carga horária prevista no art. 1° da Lei Distrital n° 34/89 não afastam a conclusão do dever de revisão dos proventos daqueles cuja jornada legal, quando da aposentação, era de 40 (quarenta) horas. (...) Os servidores efetivos nomeados para cargo em comissão, dessa maneira, passaram a receber seus vencimentos básicos do cargo efetivo no valor correspondente à jornada de 40 (quarenta) horas semanais, cujo cumprimento era obrigatório, em razão da legislação específica dos comissionados. Ao se aposentarem, porém, viam-se alijados da diferença, embora cumprissem a jornada de quarenta horas e fossem remunerados nesse patamar. Se a jornada cumprida, na realidade, era de 40 (quarenta) horas semanais, a aposentação deve se dar considerada essa jornada, ainda que, para o cargo efetivo isoladamente considerado a jornada seja de 30 (trinta) horas. (...) Além disso, consta das fichas financeiras do agravado a informação “JORNADA P/MES: 240”, que corresponderia a uma jornada de 40 horas semanais. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator